Tribunal: TJPA
Processo: 0810845-96.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810845-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: SAPUCAYA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/AGOSTO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810845-96.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA nº 3.210.

AGRAVADO:
SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME.

ADVOGADO:
TATYANA KATRINE PEREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 19.803.

ADVOGADO:
CINTHIA REIS ALHO – OAB/PA nº 28.134.

ADVOGADO:
MARCELLY CAROLINE DO NASCIMENTO DA SILVA – OAB/PA nº 29.332.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA.

1 - PRELIMINARES
.

1.1 - Alegação de prevenção e/ou conexão.
Ação possessória que teria sido ajuizada no ano de 2018 na comarca de Tomé-açu. Necessidade de remessa da ação declaratória de rescisão contratual para o juízo de Tomé-açu.
Descabimento.
Contrato entabulado entre os litigantes que prevê, expressamente, a designação do foro de Belém como o competente para resolver qualquer questão relativa ao contrato.

1.2 – Litispendência e juiz natural.
Alegação de que o Agravado ajuizou, anteriormente, ação idêntica, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, na Comarca de Tomé-açu. Recorrente que requer, então, o reconhecimento da incompetência do juízo da Comarca de Belém.
Descabimento
.
Ausência de pedidos
idênticos.
Inexistência de tríplice identidade da causa. Competência do juízo da Comarca de Belém-PA. Cláusula expressa do contrato de promessa de compra e venda.

2 – MÉRITO
.

- Tutela de urgência deferida pelo juiz de 1º grau.
Resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes. Obrigação de não fazer no tocante a oferta, venda e/ou ato negocial de disposição dos imóveis objetos da ação. desocupação voluntária dos bens.
Analisando minuciosamente os documentos dos autos, chega-se a conclusão da probabilidade do direito invocado pelo Agravado (autor)
e da existência do

periculum in mora
. Alegação de irreversibilidade da medida.
Descabimento
.
Possibilidade do retorno ao
statu quo ante.
Acrescenta-se, ainda, que
resta cabalmente demonstrado nos autos
que o Agravante afirma que não pagará o valor residual (correspondente a 70% do valor do contrato de promessa de compra e venda) e seu intento
incontroverso
é o de
findar / rescindir
o contrato.

- Insurgência contra o valor das astreinte (multa cominatória).
descabimento
.

A astreinte há de ser naturalmente elevada, considerando que foi dirigida a réu com grande capacidade econômica, pelo que deve ela se tornar efetiva a coagir indiretamente a parte ao cumprimento da obrigação.
Irresignação contra o valor correspondente ao uso diário da área (em caso de resistência do Réu/Agravante em desocupar voluntariamente a área).

Cabimento
. Redução.

Correção do
quantum
tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 –
CONCLUSÃO
.

REVOGAÇÃO PROSPECTIVA DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU SOMENTE NO TOCANTE AO VALOR DO USO DIÁRIO DO IMÓVEL EM CASO DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE

em
CONHECER

do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para d
eterminar
tão somente e alterar a alínea “c” da decisão vergastada, pelo que o valor de uso da área em caso de resistência será de R$ 5,00 (cinco reais)
por hectare
, e por via de consequência, deve permanecer inalterados os demais dispositivos do
decisium,
bem como revogo, com efeitos prospectivos, a minha decisão de fls. ID 4004565 - Pág. 01/03, e colacione-se cópia da presente decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.8.14.0000, e comunicar, imediatamente, o juízo da 15ª Vara Cível de Belém-PA e o da Vara Única de Tomé-açu, a respeito do presente Acórdão,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos nove (9) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810845-96.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA nº 3.210.

AGRAVADO:
SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME.

ADVOGADO:
TATYANA KATRINE PEREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 19.803.

ADVOGADO:
CINTHIA REIS ALHO – OAB/PA nº 28.134.

ADVOGADO:
MARCELLY CAROLINE DO NASCIMENTO DA SILVA – OAB/PA nº 29.332.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
protocolizado perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão De Contrato c/c Indenizatória c/c Tutela De Urgência e Evidência nº 0854919-11.2020.8.14.0301,
movida em seu desfavor por
SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME,
diante de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que:

1)

Declarou resolvida a promessa de compra e venda firmada entre as partes referida no ID 20190167, referente aos cinco imóveis no valor de R$ 6.534.000,00;

2)

Determinou que as requeridas se abstenham de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais no sentido de transferir/alienar/gravar ou promover qualquer outro ato de disposição referente aos imóveis de matrículas n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819 referidos no ID n. 20190168, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (meio milhão) por ato comprovadamente realizado em descumprimento da presente decisão;

3)

Determinar que as requeridas promovam a desocupação voluntária dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo do pagamento diário em razão do uso da área, no valor equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) o metro quadrado da área, em caso de resistência.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta, em síntese, a existência de uma ação discutindo a posse da área em litígio proposta na Comarca de Tomé Açu, momento em que a agravante requereu e obteve em 1º Grau
três decisões liminares favoráveis a si
(nos autos da ação possessória nº 0012230-97.2018.8.14.0060), sendo uma destas decisões mantidas pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro, no momento em que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0802648-89.2019.8.14.0000, manejado pela ora Agravada,
decisões que garantem o direito da BIOPALMA em ser mantida na posse da área debatida também na presente ação, que teria sido proposta de má fé pela recorrida na Comarca de Belém e que foi proferida a decisão objeto deste Agravo de Instrumento.

Sustenta que enquanto na ação proposta em Tomé-Açu pela recorrente existem 3 (três) decisões garantindo que ela seja mantida na posse da área debatida, a decisão agravada determina liminarmente que a empresa
Biopalma da Amazônia S/A. Reflorestamento Indústria e Comércio
seja despojada da posse da mesma área.

Por derradeiro, sustenta que o documento utilizado pela
Biopalma
para obter uma das liminares a si favoráveis na Comarca de Tomé-Açu, é o mesmo documento utilizado pela agravada
Sapucaya
na ação por ela proposta na Comarca de Belém, a saber, uma notificação extrajudicial na qual a
Sapucaya
exige a entrega da posse do imóvel, ao argumento de que o contrato entre as partes estaria desfeito e que, por isso, o bem deveria ser a ela devolvido.

Outrossim, o Recorrente ventilou como hipóteses fáticas e de direito que em tese prejudicam a liminar proferida pelo juízo
a quo
, a ocorrência de litispendência entre o processo nº 0854919-11.2020.8.14.0301 (ajuizada em Belém-PA e que originou o presente agravo de instrumento) e a ação nº 0800135-31.2020.8.14.0060 (ajuizada na comarca de Tomé-Açu), risco de irreversibilidade da liminar determinada pelo juízo de 1º grau, que o Agravado nunca exerceu posse na área, violação do juiz natural, da exorbitância das multa aplicadas pela decisão vergastada e do valor fixado para o caso de uso diário dos imóveis em caso de resistência no cumprimento da desocupação voluntária.

Às
fls.

ID 4004565 - Pág. 01/03,
este relator proferiu decisão concedendo o efeito
suspensivo
pleiteado pelo Recorrente.

Contrarrazões
apresentada às
ID 4148052 - Pág. 01/30,
tendo o Agravado sustentado, em suma, pela ausência de irreversibilidade da liminar concedida pelo juízo de 1º grau e, ao mesmo tempo, pela existência de periculum in mora inverso.

Aduz que o Recorrente age com má-fé ao sustentar que a liminar combatida supostamente impediria / atrapalharia as atividades de produção de óleo de palma, eis que a Agravante promoveu a venda de todas as suas terras destinadas ao cultivo de óleo de palma à BRASIL BIO FUELS por apenas R$-1,00 (um real), sendo tal negociação sido questionada no CADE e na FAEPA, consoante documentos em anexo (fls. ID
4148175 - Pág. 2)
.

Sustenta que a Agravante ajuizou a ação de interdito proibitório nº 0012230-97.2018.8.14.0060 (processo conexo), obteve liminar favorável e, desprovida de comunicação ao juízo da origem (da Comarca de Tomé-açu), alienou terras
sub judice
, assim como já demitiu todos os seus funcionários.

Por sua vez, sustenta pela ausência da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, pois este já afirmou, em mais de uma oportunidade, o seu intento de rescindir o contrato e/ou já considerá-lo rescindido. Prossegue sustentando pela inexistência de prevenção do juízo da Comarca de Tomé-açu, uma vez que o presente recurso foi interposto nos autos da ação de rescisão contratual nº 0854919-11.2020.8.14.0301 e o seu respectivo objeto (contrato) contém cláusula expressa determinando que qualquer questão a ele relativa seria dirimida no Foro da Comarca de Belém-PA.

Impugna a alegação do Agravante de que a decisão do juízo da 15ª Vara Cível de Belém seria conflitante com as proferidas pelo juízo da Vara Única de Tomé-açu, pois a proteção possessória imposta contra invasores não asseguraria o domínio da propriedade em caso de rescisão contratual da promessa de compra e venda. Por fim, no tocante o
periculum in mora
, aduz que restou demonstrado que o Recorrente já está com negociação em andamento a respeito da venda da área objeto do contrato que se almeja rescindir, bem como é inadmissível o Agravante intentar permanecer na área sendo que ele mesmo já aduziu que não pagará o valor residual do contrato e que o seu intento é, de fato, rescindi-lo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA.

1 - PRELIMINARES
.

1.1 - Alegação de prevenção e/ou conexão.
Ação possessória que teria sido ajuizada no ano de 2018 na comarca de Tomé-açu. Necessidade de remessa da ação declaratória de rescisão contratual para o juízo de Tomé-açu.
Descabimento.
Contrato entabulado entre os litigantes que prevê, expressamente, a designação do foro de Belém como o competente para resolver qualquer questão relativa ao contrato.

1.2 – Litispendência e juiz natural.
Alegação de que o Agravado ajuizou, anteriormente, ação idêntica, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, na Comarca de Tomé-açu. Recorrente que requer, então, o reconhecimento da incompetência do juízo da Comarca de Belém.
Descabimento
.
Ausência de pedidos
idênticos.
Inexistência de tríplice identidade da causa. Competência do juízo da Comarca de Belém-PA. Cláusula expressa do contrato de promessa de compra e venda.

2 – MÉRITO
.

- Tutela de urgência deferida pelo juiz de 1º grau.
Resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes. Obrigação de não fazer no tocante a oferta, venda e/ou ato negocial de disposição dos imóveis objetos da ação. desocupação voluntária dos bens.
Analisando minuciosamente os documentos dos autos, chega-se a conclusão da probabilidade do direito invocado pelo Agravado (autor)
e da existência do

periculum in mora
. Alegação de irreversibilidade da medida.
Descabimento
.
Possibilidade do retorno ao
statu quo ante.
Acrescenta-se, ainda, que
resta cabalmente demonstrado nos autos
que o Agravante afirma que não pagará o valor residual (correspondente a 70% do valor do contrato de promessa de compra e venda) e seu intento
incontroverso
é o de
findar / rescindir
o contrato.

- Insurgência contra o valor das astreinte (multa cominatória).
descabimento
.

A astreinte há de ser naturalmente elevada, considerando que foi dirigida a réu com grande capacidade econômica, pelo que deve ela se tornar efetiva a coagir indiretamente a parte ao cumprimento da obrigação.
Irresignação contra o valor correspondente ao uso diário da área (em caso de resistência do Réu/Agravante em desocupar voluntariamente a área).

Cabimento
. Redução.

Correção do
quantum
tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 –
CONCLUSÃO
.

REVOGAÇÃO PROSPECTIVA DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU SOMENTE NO TOCANTE AO VALOR DO USO DIÁRIO DO IMÓVEL EM CASO DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ab initio,
consigo que o Agravante suscitou as preliminares de prevenção / conexão, litispendência e de violação do juiz natural. Isto posto, passo a apreciá-las.

1 – DAS PRELIMINARES.

1.1

– Da alegação de prevenção e/ou conexão.

Acerca da presente preliminar, o Recorrente aduz que ajuizou a ação possessória nº 0012230-97.2018.814.0060 em face da ora Agravada e de Marcus Vinicius Nery da Costa no ano de 2018, tendo tal ação sido protocolizada na Vara Única de Tomé-açu. Aduz que nesta ação possessória já existem 3 (três) decisões liminares favoráveis a si, sendo uma delas mantidas por mim em sede de análise preliminar dos efeitos do recurso de agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.814.0000. Que o documento utilizado pela Agravante na mencionada ação possessória é o mesmo utilizado pela Agravada na ação declaratória de rescisão contratual. Logo, estaria cabalmente demonstrada a existência da prevenção do juízo da Comarca de Tomé-açu, assim como a existência de conexão por prejudicialidade.

Ocorre que analisando o contrato de promessa de compra e venda que embasa a ação declaratória de rescisão contratual nº
0854919-11.2020.8.14.0301 (fls. ID 20190167 - Pág. 3 – autos da origem), verifico que há cláusula expressa no sentido de que qualquer questão que se origine deste contrato será dirimida no Foro da Comarca de Belém-PA, havendo renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que fosse. Logo, uma vez considerando que o Recorrente aderiu,
sponte sua,
à clausula de eleição de foro, bem como ela não se mostra abusiva e tal hipótese sequer foi ventilada pelo Agravante, deve permanecer incólume a competência da 15ª Vara Cível de Belém para julgar o processo nº 0854919-11.2020.8.14.0301.

Assim, rejeito a preliminar de prevenção e/ou conexão.

1.2

-
Litispendência e juiz natural.

Sobre o assunto, o Agravante alega que a Agravada havia, em 10/03/2020, ajuizado ação
"praticamente idêntica"
ao processo que originou o presente agravo de instrumento (ação declaratória de rescisão contratual nº 0854919-11.2020.8.14.0301, ajuizada em 06/10/2020), sendo a primeira ação ajuizada na Comarca de Tomé-açu e a última na Comarca de Belém. Isto posto, requereu, além da declaração da litispendência, o reconhecimento de violação do juiz natural, eis que o Autor ajuizou anteriormente a mesma ação em foro diverso, fatos estes que, no seu entender, são suficientes para revogar ou reformar por completo a decisão proferida pelo juiz de 1º grau.

Pois bem. Acerca da litispendência, assim dispõe o CPC/2015:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI -
litispendência;

§1º
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§2º
Uma ação é idêntica a outra quando

possui as mesmas

partes
, a mesma
causa de pedir
e o mesmo
pedido
.

Consoante os dicionários “Dicio” (
https://www.dicio.com.br/identico/
) e “Michaelis”
(
https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=id%C3%AAntico
),
idêntico
significa:

aquilo que
é rigorosamente igual
; que
não possui diferença quando comparado a outro
;
que é o mesmo que o outro
; que
é perfeitamente igual
.

Nesses termos, para que haja o reconhecimento da litispendência, faz-se necessário o reconhecimento da denominada
tríplice identidade
,
ou seja, deve, a um só tempo, haver a perfeita identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações na qual se pretende o reconhecimento de litispendência. Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ZELOTES. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. DUAS DENÚNCIAS SOBRE O MESMO DELITO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

2.
Para a configuração de litispendência,
necessário que ocorra a tríplice identidade
entre as ações, qual seja:
mesmas partes, causa de pedir e pedido
.

(STJ - RHC 118319 / DF, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, publicado no DJe em 19/12/2019)

Com efeito, muito embora haja identidade de partes e da causa de pedir entre as ações nº 0800135-31.2020.8.14.0060 (ajuizada em 10/03/2020 na Comarca de Tome-açu) e 0854919-11.2020.8.14.0301 (ajuizada em 06/10/2020 na Comarca de Belém-Pa), vislumbro a
ausência de identidade no tocante aos pedidos
formulados nas referidas ações, pois nesta última foram realizados pedidos
não contidos
na primeira, tais sejam

a)

a abstenção de que a Agravante celebre qualquer negócio jurídico que tenha por objetivo a alienação parcial ou total da área objeto de litígio;

b)

emissão mandado para que a empresa BRASIL BIO FUELS S/A se abstenha de adquirir as áreas que são objeto da ação; e

c)

que enquanto não houver a retomada do imóvel pela empresa Sapucaya, que a Biopalma seja compelida ao pagamento pela utilização da área em litígio, no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por hectares, totalizado o valor de R$ 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais) ao mês.

Nesses termos, sendo patente a
inexistência de identidade do pedido
entre as referidas ações, improcedente é o pedido do Agravante pelo reconhecimento de litispendência.

Em conclusão, repiso que o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre os litigantes faz previsão expressa de que o Foro competente para dirimir as controvérsias a seu respeito é o da Comarca de Belém. Logo, também por este motivo não há que se falar em violação do juiz natural.

Assim, rejeito a preliminar de litispendência e violação do juiz natural.

2 – DO MÉRITO.

De início, saliento que às
fls.

ID 4004565 - Pág. 01/03,
este relator,
em juízo perfunctório,
proferiu decisão concedendo o efeito
suspensivo
pleiteado pelo Recorrente, assentando que no recurso de agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.814.0000, protocolizado nos autos da
ação de interdito proibitório
nº 0012230-97.2018.8.14.0060, proferi decisão liminar favorável à Biopalma, pois entendi, também em juízo de cognição sumário, que ela comprovou o exercício de
POSSE
na área. Isto posto, considerando que a análise do presente recurso e a do agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.814.0000 ainda se limitavam a juízos sumários, resolvi manter,
com base em juízo de cautela
, a coerência entre as decisões e conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (nº 0810845-96.2020.8.14.0000),
evitando assim que houvesse um conflito inicial entre decisões

sem a análise profunda das contentas
, facultando, ainda, o contraditório a parte Agravada. Contudo, analisando detidamente a controvérsia meritória que envolve os litigantes, chego a conclusão segura de que a decisão de 1º grau deve ser mantida em sua inteireza, pelos seguintes motivos.

Pois bem. O
instrumento particular de promessa de compra e venda objeto da ação nº 0854919-11.2020.814.0301 foi formulado
em 07/10/2010
,
constando nele, como partes, a

Agravada e o Consórcio Brasileiro de Produção de Óleo de Palma – CBOP,

sendo que nele foi expressamente consignado que a Agravada venderia à referida empresa 5 (cinco) imóveis (terras), medindo cada um deles 4.356 ha (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis hectares), o que totaliza o importe de 21.780ha (vinte e um mil, setecentos e oitenta hectares).

Como preço do negócio, foi ajustado o pagamento de R$-300,00 (trezentos reais) por hectare, pelo que considerando a área total objeto da pretensa aquisição, o valor do negócio jurídico era de R$-6.534.000,00 (seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil reais), sendo que 30% deste importe seria pago no ato da assinatura, a título de sinal, e o restante (70%) seria pago após a regularização dos títulos definitivos perante o ITERPA, georreferenciamento das áreas tituladas, lavratura de escritura pública de compra e venda e o necessário registro da mesma no Cartório de Registro de Imóveis.

Cumpre ressaltar, ainda, que no contrato acima referido consta a cláusula nº 4, a qual dispõe que no ato da assinatura do pacto, foi entregue ao Comprador toda a documentação comprobatória de que a pretensa venda e compra foi feita livre de qualquer ônus ou impedimento, neles incluídas as certidões de inteiro teor das matrículas de todos os imóveis, cópias do contrato social atualizado, CNPJ do Vendedor e o processo de regularização dos imóveis no ITERPA e respectiva procuração para movimentar o mesmo e representar a Vendedora no que se fizesse necessário para promover a regularização do imóvel.

Por sua vez, como bem assentado pelo juízo
a quo,
a referida compradora (Consórcio Brasileiro de Produção de Óleo de Palma – CBOP) passou a ser controlada pela ora Agravante, tendo esta,
em 01/02/2013
(fls. ID 20190187 - Pág. 01/02 – autos da origem), notificado a Agravada e relatado, em síntese, que o contrato realizado às fls. ID 20190167 - pág. 01/03 (autos da origem) não indicou o número dos títulos de propriedade, datas de sua expedição e nem qual órgão fundiário que os emitiu, bem como de que não havia a indicação exata da localização dos mesmos;
que as áreas estavam ocupadas por terceiros e não era possível a regularização da área e consequente imissão na posse
. Isto posto,
comunicou à Agravada que
não realizaria o pagamento do valor residual do contrato (70% do valor restante)
,
tendo por rescindido o referido contrato.

Logo, percebe-se que já em fevereiro/2013 a Agravante havia manifestado o seu
claro intento
de desfazimento do contrato.

Em resposta, a Agravada contranotificou o Agravante em 09/09/2013, tendo alegado, em síntese, sua discordância com as alegações de irregularidades feitas pela Agravante, fato este que permitiria, pois, a continuação do contrato de promessa de compra e venda, tendo aduzido que a melhor solução seria pela continuidade do pacto formulado em 07/10/2013.

Passados aproximadamente 5 (cinco) anos, o contrato de promessa de compra e venda ainda não havia sido perfeitamente concluído, pelo que a Agravada,
em 11/10/2018, notificou a Agravante a respeito do seu intento de aderir a intenção desta (Biopalma da Amazônia S/A. Reflorestamento Indústria e Comércio) de rescindir o contrato de promessa de compra e venda. Em resposta formulada em 19/10/2018, a Biopalma da Amazônia S/A - Reflorestamento, Indústria e Comércio contranotificou a Agravada, tendo aduzido que
o objeto do contrato nunca teria sido efetivado de fato
,
pelo que deveriam as partes retornarem ao
status quo ante
,
inclusive no que diz respeito à devolução dos valores desembolsados pela Biopalma. Ao final, foi expresso ao reiterar todos os termos da notificação expedida em 01/02/2013 (fls. ID 20190187 - Pág. 01/02 – autos da origem), ou seja, se posicionou, novamente, pelo
desfazimento do negócio.

Nesses termos, trata-se de medida ilegal e desprovida de direito o
incontestável
intento de rescindir o contrato de promessa de compra e venda e, ao mesmo tempo, continuar a tirar proveito econômico da área que não lhe pertence. Repise-se: a Agravante se manifestou de forma cabal, em duas oportunidades, pelo desfazimento do negócio jurídico.

Outrossim
,
ressalto que a Agravada, por meio dos documentos de fls. ID 20190168 - Pág. 01/08 (autos da origem), comprovou a origem e o desenvolvimento da cadeia dominial dos 5 (cinco) imóveis objetos do contrato de fls. ID 20190167 - Pág. 01/03 (autos da origem) – Fazenda Sapucaya I, II e III e as Fazendas Brasileira e Tomé-Açu -, tendo as respectivas certidões sido juntadas às fls. ID
20190168 - Pág. 01/11, bem como de que a Agravante está em tratativa com a empresa BRASIL BIO FUELS (fls. ID 20190169).

Ademais, vale frisar que a devolução da posse ao Agravado no tocante os imóveis de
fls. ID
20190168 - Pág. 01/11, ao contrário do que tenta fazer crer o Recorrente às fls. ID 3930984 - Pág. 29, não deriva do exercício de um interdito possessório, mas sim da incontestável convergência de vontade dos litigantes pelo desfazimento do negócio jurídico, pelo que a concessão, pelo juízo
a quo,
da posse direta ao Autor deriva de medida lógica e consequente do desfazimento do contrato e do próprio direito de propriedade. Logo, na presente contenda, é irrelevante a alegação do Agravante de que o Agravado não teria, pois, comprovado a sua posse.

Frise-se, ainda, que não procede a alegação no tocante a impossibilidade de manutenção da decisão vergastada sob o fundamento de que ela implica em medida irreversível, uma vez que as partes poderão, perfeitamente, retornarem ao
statu quo ante bellum.

Por fim, passo a analisar a irresignação do Agravante no tocante ao valor das astreintes e do correspondente uso diário da área em caso de resistência em desocupar voluntariamente os imóveis.

Acerca da multa pecuniária, l
evando em consideração a sua finalidade estampada no artigo 537 do CPC/2015, a decisão agravada deve

ser mantida. Primeiro, porque a jurisprudência reiterada do C. STJ admite a cominação da multa diária para o caso do não cumprimento de determinação judicial. Segundo, porque o seu valor deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais foram atendidos, haja vista a capacidade financeira que detém o Recorrente.

Com efeito, o escopo da multa do artigo 537 do CPC/2015 é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.

Constituindo meio coativo imposto a parte alvo do cumprimento da tutela, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
A coação tem que ser efetiva.

Ou seja, a desobediência não vai ser mensurada proporcionalmente ao valor atribuído à causa ou ao prejuízo causado pelo inadimplemento
,

pois o que se pretende preservar é a autoridade do comando estatal para a efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional
.

Sobre o tema Cândido Rangel Dinamarco afirma que:

“
Esse tipo de multa que o juiz pode aplicar ex oficio, aproxima-se ao instituto contempt of court ou escárnio ao tribunal, considerando que o desrespeito à decisão judicial é mais da lesão individual ao direito do credor; arranha a autoridade judicial.”
(DINAMARCO, Cândido Rangel.
A Reforma do CPC
. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 157)

Da mesma opinião, é o Professor Nélson Nery:

“(...)deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.”
(NERY JÚNIOR. Nélson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de.
Código de Processo Civil Comentado
. 6º Edição, São Paulo: RT, 2002)

Sendo esse o contexto, é de se concluir que foram observados o princípio da proporcionalidade e o da razoabilidade, pois o valor único de R$-500.000,00 (quinhentos mil reais) não ultrapassa a capacidade de solvência da Recorrente, sendo, ao mesmo tempo, elevado o suficiente a compeli-lo a manter-se obediente à ordem judicial.
É assim que deve ser
.
É esse o espírito da norma.

Para corroborar com o pensamento, trago entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. VALOR INSUFICIENTE. LIMINAR OBTIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO SUSPENSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA. CONSEQUÊNCIA DIRETA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCASO DO DEVEDOR.
DESCUMPRIMENTO QUE PERSISTE. GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA.

3.
A astreinte deve
, em consonância com as peculiaridades de cada caso,
ser elevada o suficiente a inibir o devedor
– que intenciona descumprir a obrigação –
e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária
.

(REsp 1185260, Relatora Minª. NANCY ANDRIGUI, 3ª Turma, publicado em 11/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO DESPACHO INICIAL. VALIDADE. "ASTREINTE", CONSISTENTE EM ELEVADA MULTA, FIXADA LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA. VALIDADE...

1.- Na Execução de Obrigação de Fazer é admissível a fixação liminar de multa cominatória diária, para o caso de não cumprimento imediato da obrigação, indo o risco do não cumprimento à conta do executado que resiste em vez de cumprir o preceito, assumindo o risco decorrente da opção pela resistência.

5.-
O valor da multa cominatória como "
astreinte
" há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial
.

(REsp 940309, Relator Min. SIDNEI BENETI, 3ª Turma, publicado em 25/05/2010)

Salienta-se, ainda, que acaso seja materializada a multa cominatória, caberá ao magistrado de piso averiguar se o valor da multa cominatória se tornou excessivo ou não, podendo, perfeitamente, reduzi-la ou aumenta-la posteriormente, tendo como base a natureza da causa e a vedação ao enriquecimento ilícito. Vale dizer, ainda, que o valor da astreinte pode ser revisto, inclusive, após o transito em julgado (STJ - AgInt no AREsp 1411374 / PR, DJe 23/08/2019). Isto posto, entendo, por ora, pela manutenção da multa cominatória arbitrada pelo juízo
a quo.

Já a respeito da fixação do valor de
R$-5,00 por
metro quadrado
da área,
para fins de pagamento diário pelo uso dos imóveis em caso de resistência do Agravante, entendo que tal importe é claramente exorbitante, eis que o valor de venda das áreas constante no contrato de fls. ID 20190167 - Pág. 01/03 foi estipulado em R
$-300,00 (trezentos reais)
por hectare
(o que equivale a 10.000m2). Logo, é claramente desproporcional a fixação do valor de R$-5,00
por metro quadrado
do uso da área, para o caso de resistência, eis que representaria o preço de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
por hectare
.

Ademais, verificando a petição inicial, constato que o próprio Autor requereu, para fins de estipulação do valor do uso da área, o valor de
R$-5,00 (cinco reais)
por hectare
,
quantia esta que se mostra plenamente razoável para o caso em tela, eis que representa 1,67% do valor de venda estipulado em outubro/2010.

Dessarte, entendo pela necessidade de alteração da base de cálculo estipulada na alínea “c” (fls. ID
20279511 - Pág. 3) do
decisium
guerreado, pelo que o valor correto para o caso de uso da área em caso de resistência no cumprimento da desocupação voluntária é de
R$-5,00 (cinco reais)
por hectare
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para alterar a alínea “c” da decisão vergastada, pelo que o valor de uso da área em caso de resistência será de R$5,00 (cinco reais)
por hectare
.

Por via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos do
decisium,
bem como revogo, com efeitos prospectivos, a minha decisão de fls. ID 4004565 - Pág. 01/03.

Colacione-se cópia da presente decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0802648-89.2019.8.14.0000.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 15ª Vara Cível de Belém-PA e o da Vara Única de Tomé-açu, a respeito do presente Acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/08/2021